Tribunal: TJES
Processo: 0003087-26.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003087-26.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 117, IV, todos do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição penal é causa de extinção da punibilidade e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme o art. 61, do Código de Processo Penal. O prazo prescricional da pena aplicada de 09 (nove) meses de detenção é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. A prescrição retroativa, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal, regula-se pela pena aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação ou improcedência de seu recurso. No caso, a denúncia foi recebida em 04 de julho de 2019 e a sentença condenatória foi publicada em 11 de abril de 2023, sem que tenha havido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Decorrido prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, IV. Código de Processo Penal, art. 61.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal),
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003087-26.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA DIAS

Advogado(s) do reclamante: DIEGO MENEGUELLE LOUZADA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Alexandre da Silva Dias
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara da Comarca de
Anchieta
(fls.
109
/
116
dos autos físicos), que
o
condenou
nas sanções do art. 129, § 9°, do Código Penal, à pena de
09
(
nov
e) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
.

Ao apresentar

razões recursais,
sediadas
às fls. 122/125
,
a defesa requer

seja
declarada
a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva
estatal.

Pois bem. S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61,do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
09
(
nov
e)
meses de detenção
pela prática do crime previsto no
artigo
129, § 9°, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos
,
de modo a ser este o prazo prescricional aplicável ao presente caso, a ser contado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que
a
denúncia foi recebida na data de
04
de
julho de 2019
(decisão de fl.
50
) e a
sentença condenatória foi publicada em
11
de
abril de 2023
(fls.
109
/
116
dos autos físicos)
. Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que
houve o transcurso de prazo superior a

0
3
(
três
) ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto
no art.
1
29, § 9º,
do Código Penal.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede à análise do mérito, razão pela qual deixo a apreciar os demais pedidos deduzidos pela defesa em suas razões recursos.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante
Alexandre da Silva Dias
, nos termos d
os artigos 107, inciso
I
V, 109, inciso V
I
, 110, § 1º, e 117,
IV,
todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 26 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)